Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-63.2018.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000423-63.2018.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLASSE A - CONSULTORIA & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
REGIS LUIS LOPES TRUCCOLO

APELADO: SUZANE MARI PIANA

Advogado(s)
:
CAMILO SPINDOLA SILVA, SAMARA MORBECK DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de ação monitória, sob o fundamento de que os documentos juntados não constituem prova escrita idônea da dívida, por ausência de contrato ou outros elementos mínimos capazes de demonstrar a existência e liquidez da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o manejo dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão impugnado enfrentou de modo claro e suficiente os argumentos da parte, destacando que os documentos apresentados não configuram prova escrita hábil para o ajuizamento da ação monitória, diante da ausência de contrato e de elementos que demonstrem a liquidez e exigibilidade da dívida.

A insurgência da embargante traduz inconformismo com a conclusão adotada, não configurando nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos declaratórios com finalidade exclusiva de prequestionamento exige a presença dos vícios legais, o que não se verifica na hipótese, conforme orientação consolidada do STJ (EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2285268/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8000423-63.2018.8.05.0069
,
em que é Embargante
CLASSE A - CONSULTORIA & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

e Embargad
a

SUZANE MARI PIANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06